Tribunal: TJMT
Processo: 1021801-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021801-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO
AGRAVADO: MIRIAM EDELA VIECILI
Processo Origem: Ação declaratória de nulidade de atos judiciais (querela nullitatis) com pedido de tutela de urgência no 1002136-23.2021.8.11.0005 - 1a Vara Cível da comarca de Diamantino
Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Atos Judiciais (Querela Nullitatis) ajuizada por Miriam Edela Viecili, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença exarada na Ação de Rescisão Contratual n. 000522-54.2008.811.0005 e o trâmite do Cumprimento de Sentença n. 0003845-81.2019.8.11.0005, que determinou a reintegração dos autores, ora agravantes, na posse do imóvel objeto das lides.
Alegam que a decisão abala a segurança jurídica, considerando que o mesmo Juízo considerou todos os contratos nulos, bem assim decisão proferida por este e. Tribunal, que entendeu não ser aplicável na hipótese da rescisão contratual, o litisconsórcio passivo, a exigir a presença da esposa de uma das partes na demanda, por se tratar de desfazimento de contrato, portanto, direitos obrigacionais, e não reais.
Realçam que os contratos foram anulados porque o contrato final, firmado entre o esposo da agravada e o Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo fora assinado pela inventariante, sem a imprescindível autorização judicial.
Rebatem a alegada composse da agravada no fato de que uma vez desfeito o instrumento que instituiu a posse ao esposo, igual destino teria a sua posse.
Asseveram quanto à inexistência de perigo a justificar a concessão da tutela de urgência. Dizem, ao contrário, que eles é que se encontram em situação de prejuízo, ao ter o cumprimento provisório de sentença paralisado.
Sustentam, de outra via, que a presença da agravada no polo passivo da demanda em nada alteraria o resultado, porquanto o último contrato firmado o foi sem a devida autorização judicial.
Requerem a concessão do efeito suspensivo, para a suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a suspensão da decisão que deferiu “a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO a suspensão dos efeitos do julgado da ação principal número 000522- 54.2008.811.0005 (código 35664) e também o trâmite do cumprimento provisório do referido julgado, que figura no processo de número 0003845-81.2019.8.11.0005”.
Com tal determinação, resta suspenso o retorno dos agravantes na posse do imóvel, conforme determinação constante na sentença que anulou a venda e compra realizada a Sergio Viecili, esposo da agravada, decisão que foi mantida em sede de recurso de Apelação n. 11167/2018.
Com efeito, conquanto relevantes às razões do recurso, de notar-se a litigiosidade que perdura entre as partes por quase duas décadas.
Nesse sentido, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Soma-se o fato de que a matéria não se mostra simples. Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7